Tribunal: TJPA
Processo: 0001378-10.2008.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001378-10.2008.8.14.0401

APELANTE: HELIO DE SOUZA RABELO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0001378-10.2008.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM - PA

APELANTE(S): HÉLIO DE SOUZA RABELO

ADVOGADO(A): DR. ALEX NORONHA (DEFENSOR PÚBLICO)

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR(A): DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR(A): DESA. EVA DO MARAL COELHO

REVISOR(A):

EMENTA. APELAÇÃO. ESTELIONATO (ARTIGO 171, CAPUT, DO CP). RECURSO DA DEFESA. ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTENTE. SANÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ARTIGO 65, III, “D”, DO CP). IMPOSSIBILIDADE. RÉU NÃO OUVIDO NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E DECLARADO REVEL EM JUÍZO. ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS. FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA SEM RETOQUES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Erro na dosimetria da pena. Revisto o cálculo para fixação da sanção, não observados equívocos. Sentença mantida neste aspecto.

2. Etenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, “d”, do CP). Impossibilidade do reconhecimento. Réu não encontrado na fase pré-processual e declarado revel em Juízo.

3. Isenção de pagamento de custas processuais. Falta de condições financeiras. Pedido não acolhido. Competência execução penal.

4.
Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter a condenação do apelante, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ......... (.................) dias do mês de ...................... de 2022.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0001378-10.2008.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM - PA

APELANTE(S): HÉLIO DE SOUZA RABELO

ADVOGADO(A): DR. ALEX NORONHA (DEFENSOR PÚBLICO)

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR(A): DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR(A): DESA. EVA DO MARAL COELHO

REVISOR(A):

RELATÓRIO

Cuida-se de APELAÇÃO interposta por HÉLIO DE SOUZA RABELO, contra sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 171, caput, do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia em síntese, que a vítima WAGNER GALLER MENEZES MARQUES teria vendido ao apelante no dia 10/07/2007, um carro, modelo Pajero SP 4x4 GLS, cor preta, Placa JWA-5923, no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reis). A transação foi realizada mediante o pagamento de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) à vista, devidamente quitado, e a quantia restante parcelada em quatro prestações de R$ 12.750,00 (doze mil setecentos e cinquenta reais) cada, transacionados em cheques pré-datados, emitidos por RAIMUNDA FERREIRA DE SOUZA mãe do comprador, os quais foram sustados mediante contraordem da emitente, antes de ocorrer a competente compensação.

Consta ainda da peça acusatória, que agindo de má-fé o apelante negociou o referido veículo com SIPRIANO FERRAZ SANTOS, alegando a este que entregaria os documentos do automóvel posteriormente, tendo SIPRIANO revendido o bem para RODRIGO CORRÊA CORVELO, que por sua vez o negociou com EDVALDO BRITO MARTINS, proprietário da loja “EDYCAR VEÍCULOS”.

Desta forma postulou o Ministério Público a condenação do recorrente e da corré RAIMUNDA FERREIRA DE SOUZA nas sanções punitivas dos artigos 171, §2º, VI, c/c 29, ambos do Código Penal Brasileiro.

O feito tramitou regularmente, sendo a sentença proferida, julgando a lide parcialmente procedente, primeiramente
absolvendo
RAIMUNDA FERREIRA DE SOUZA da conduta delitiva esculpida na exordial acusatória, nos termos do artigo 386, V, do CPP,
e condenando o apelante HÉLIO
pela prática do crime previsto no artigo 171, caput, do Código Penal Brasileiro, fixando a pena privativa de liberdade em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime aberto, substituindo-a por duas restritivas de direito, quais sejam: multa de 100 (cem) dias-multa e prestação de serviços à comunidade.

Inconformado o apelante recorreu da sentença, apresentando suas razões, pleiteando a reforma da decisão em razão de haver erro na dosimetria penal e na aplicação da multa, bem como a não consideração da confissão do apelante como atenuante.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento da apelação, para que fosse mantida a sentença de primeiro grau.

Nesta Instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso por ser intempestivo e, no mérito, pelo improvimento, devendo ser mantida a decisão guerreada.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

1.
PRELIMINAR

1.2. DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Argui o Ministério público que a apelação foi interposta intempestivamente, afrontando o artigo 593, do CPP.

A meu ver, data vênia, razão não lhe assiste.

Inicialmente, registro que a sentença foi exarada em 29/07/2015, condenando o apelante.

Não se conformando com a r. decisão, a defesa interpôs, tempestivamente, recurso de apelação no dia 16/09/2015.

Após minuciosa análise dos autos, verifica-se que o réu foi intimado da sentença somente em 23/05/2016.

Ora, não tendo o réu sido intimado pessoalmente da decisão, não há se falar em intempestividade, sob pena de violação ao princípio constitucional da ampla defesa, pois é cediço que o prazo recursal começa a fluir a partir da última intimação, devendo ser pessoalmente intimados da sentença condenatória tanto o defensor, quanto o réu.

Portanto, se o defensor se manifestou (16/09/2015) antes do apelante ter sido intimado da sentença (23/05/2016), não há que se falar em intempestividade do recurso.

Também, nesse mesmo diapasão, a orientação pretoriana, inclusive dos Tribunais Superiores:

"HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO DO RÉU E DEFENSOR CONSTITUÍDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. PRAZO. TEMPESTIVIDADE. 1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme em que, da sentença condenatória, em qualquer caso, devem ser intimados o réu e seu defensor público, dativo ou constituído, aperfeiçoando-se o procedimento de cientificação da decisão com a última das intimações, a partir da qual flui o prazo recursal. Precedentes. 2. Ordem concedida". (STJ, 6.ª Turma, HC 47326/PR, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v.u., j. 04.10.2005; pub. DJU de 14.11.2005, p. 409).

Logo, a apelação é tempestiva.

2.
DO MÉRITO

2.1.
DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa pugnou pela reforma da sentença, haja vista que o Juízo a quo não sopesou devidamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, tendo por isso, majorado a pena erroneamente, já que deveria ter sido fixada no seu mínimo legal.

Neste aspecto, não deve prosperar o pedido.

Deve a pena ser mantida, eis que não se vislumbram equívocos a serem sanados conforme se verifica:

1ª Fase da Dosimetria da Pena.

O juízo a quo valorou a
culpabilidade
, os
antecedentes criminais,

a
conduta social,

a
personalidade
, e os
motivos do crime
como
neutras
.

As
circunstâncias
do crime foram valoradas da seguinte forma:

“(...)(...)
circunstâncias do crime são graves
, na medida em que cometeu o delito contra pessoa que já conhecia e repassou ilicitamente o produto da transação comercial a terceiro, obtendo dupla vantagem econômica; (...)(...) (grifos e negritos meus)

Deve a valoração
negativa

ser mantida
, na medida em que se observa o modus operandi do apelante, o qual enganou pessoa conhecida a qual depositava certa confiança no mesmo, vendendo o veículo a um terceiro, trazendo sérios prejuízos aos mesmos, ressaltando a sua ganância o que eleva a gravidade da conduta criminosa.

As
consequências do crime
foram valoradas pelo Juiz da seguinte forma:

“(...)(...)
consequências de igual forma gravíssimas
, tanto pelo fato de que o valor recebido pelo acusado não é de pequena monta e a vítima não recuperou o carro ou foi ressarcida do prejuízo, bem como pela circunstância de que sua conduta resultou que sua mãe fosse posta como ré no presente processo, o que causa constrangimento bem como as demais consequências de um processo criminal; a vítima em nada influenciou à prática do delito. (...)(...)”

Deve também ser mantida a valoração
negativa,
eis que o mal que sua conduta provocou transcende o resultado típico, ou seja, trouxe sérios prejuízos a pessoa conhecida, que perdeu seu bem assim como a sua genitora que foi perversamente envolvida nessa sórdida trama policialesca.

Quanto ao
comportamento da vítima
, o juízo
a quo avaliou como:
neutra.

Dessa forma, de todos os fundamentos jurídicos e fáticos estabelecidos na análise das circunstâncias judiciais contidas no artigo 59 do CPB
,
constato que foi verificada a existência de
02 (duas) circunstâncias judiciais valoradas como desfavoráveis

(circunstância e consequência).

Com esta 02 (duas) circunstâncias valoradas negativamente, o Magistrado sentenciante fixou a pena-base,
acima do mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão
, ou seja,
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a qual deve ser mantida.

2ª Fase da Dosimetria da Pena

Não existem
agravantes e atenuantes
a serem valoradas, ficando a pena intermediária no patamar de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

3ª Fase da Dosimetria da Pena.

Inexistem causas de
aumento
e
diminuição
de pena a serem aplicadas, motivo pelo qual fixada a sanção privativa de liberdade em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses
de reclusão em regime aberto, substituindo-a por duas restritivas de direito, quais sejam pagamento de 100 (cem) dias-multa e prestação de serviços à comunidade.

Portanto, deve ser mantida a pena privativa de liberdade neste patamar de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime prisional aberto, bem como a substituição proposta, ou seja,

por duas restritivas de direito, quais sejam pagamento de 100 (cem) dias-multa e prestação de serviços à comunidade.

Pleito não acolhido, pena mantida.

3.
DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

No que diz respeito ao pedido do reconhecimento e aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea do crime, esta também não merece acolhimento

O reconhecimento da autoria de um crime é de grande valia para o deslinde de uma investigação criminal, sendo considerada como um serviço à Justiça, uma vez que dá celeridade ao processo e previne eventual aplicação de pena a sujeito inocente, por erro judiciário.

A confissão espontânea é atenuante criminal prevista pelo Código Penal, em seu artigo 65, inciso III, alínea “d”, que dispõe:

“(...)(...) Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (...) III - ter o agente: (...) d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime; (...)(...).

Desse modo, havendo confissão espontânea compatível com as demais provas colhidas no curso do processo, que conduza ao convencimento do julgador, obrigatória é a atenuação prevista pelo artigo supracitado, a ser reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena pelo julgador, tendo o réu a garantia da diminuição do apenamento em contrapartida à colaboração com a investigação e elucidação dos fatos, conforme entendimento firmado pela Súmula 545 do STJ, a seguir transcrita

“Súmula 545: “Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal”.

No caso dos autos, o apelante não foi interrogado na fase pré-judicial e muito menos em sede do contraditório e ampla defesa, devido ter sido declarado revel, tendo tomado conhecimento da sentença condenatória por meio de edital.

Assim, não verificado nos autos que o recorrente tenha confessado o crime, não há como reconhecer o benefício previsto do artigo 65, III, “d”, do Código Penal.

4.
DA PENA DE MULTA

Pugna a defesa do apelante pela dispensa do pagamento de multa, em razão da falta de condições financeiras para tal.

No caso, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

É cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser observado o que preceitua a Lei nº 1.060/50, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo Juízo competente, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão.

Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial:

(...)
Isenção do pagamento das custas processuais, por ser o apelante necessitado e assistido pela Defensoria Pública. Incabimento. As custas no processo penal constituem consequência da condenação; sendo assim, não se pode isentar o réu condenado de seu pagamento,
cabendo ao juiz de Execução Criminal analisar pedido de dispensa de pagamento de custas processuais, em tudo observando-se os termos da Lei n.º 1.060/50.
(...) Decisão unânime. (destaquei) (TJPA – AC. N. 97642 – AP Nº 2009.3.013265-6 - RELATOR: VANIA FORTES BITAR - DATA DO JULGAMENTO: 24/05/2011 - DATA DE PUBLICACAO: 26/05/2011) (grifos e negritos meus

Portanto, deve o pedido ser rejeitado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter a condenação da apelante, nos termos do édito condenatório, conforme fundamentação supra

É como voto.

Belém – PA., ...... de .......................de 2022.

Desa. Eva
do Amaral C
oelho

Relatora

Belém, 28/06/2022